Tribunal: TJDFT
Processo: 0733552-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733552-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA MOURAO DA LUZ AGRAVADO: VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA LUCIA MOURAO DA LUZ contra decisão (ID 136496866 de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer PJe n. 0712714-83.2022.8.07.0009 ajuizada em desfavor de VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA., de BANCO BMG S.A. e de BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória para limitar os descontos realizados em seu pensionamento ao patamar de 30% (trinta por cento). Confira-se o teor da decisão: (...) Defiro a tramitação prioritária em razão da idade. Anote-se. Diante da opção da autora, o feito tramitará pelo procedimento comum. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória para limitação dos descontos realizados pelos Requeridos ao patamar de 30%. Embora não se olvide que o limite de 30% deva ser observado em contratos com consignação em folha de pagamento, tal restrição não pode ser ampliada aos contratos que preveem amortização por meio de débito em conta corrente e que foram livremente pactuados pelas partes. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Há muito o posicionamento desta relatoria era favorável à necessidade de se manter a limitação de 30% da remuneração para o pagamento de mútuo feneratício bancário, fosse o desconto realizado em folha de pagamento ou em conta bancária. E a razão era bastante simples, não se alteraria a natureza da quantia empregada no cumprimento da obrigação. Ademais, dever-se-ia preservar o mínimo para a sobrevivência do devedor e sua família, em prol do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Ocorre que, após a aprovação e revogação da Súmula 603/STJ, houve uma mudança relâmpago no entendimento daquela Corte, que passou a decidir em sentido diametralmente oposto. Pelas decisões proferidas por suas duas Turmas Cíveis, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas conta-correntes. 4. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). 5. O que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1272566, 07064433620198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a autora pretende limitar em 30% (trinta por cento) os descontos procedidos em sua conta corrente em razão de contratos de mútuo celebrados com o BRB. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer a limitação pretendida, por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. Precedentes. 3. O autor, ao celebrar contrato de mútuo bancário com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 4. No caso em exame, o fato deduzido na causa de pedir não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes na conta do correntista e sim como mera modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1268192, 07058856420198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), estabeleceu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão de tutela provisória. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...). Nas razões recursais apresentadas, a agravante esclarece que a teoria do crédito responsável impõe a mitigação dos pactos firmados sob a autonomia privada quando configurado abuso por parte das instituições financeiras, notadamente na concessão de empréstimos que, ao final, levarão o consumidor à situação de superendividamento. Pontua que, em que pese o entendimento jurisprudencial de que a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) refere-se, tão somente, aos contratos de consignação em pagamento (Tema n. 1.085 do STJ), a análise de situações em que o consumidor se encontra em penúria financeira, decorrente de dívidas que lhe subtraem boa parte da renda, perpassa a proteção constitucional à dignidade humana, no vetor do mínimo existencial, viabilizando o pleito em questão. Aduz que mais da metade de seus rendimentos, a título de pensionamento, são subtraídos para saldar os débitos perante as agravadas (do valor bruto recebido, de R$ 15.547,70, são descontados R$ 10.125,94, ou seja, cerca de 65% da pensão), fruto da idade avançada, do quadro clínico de ansiedade, do comportamento compulsivo e de inaptidão para gerir as próprias finanças. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para fins de limitação dos descontos realizados ao total de 30% da pensão, resguardando, assim, sua subsistência e o princípio da dignidade da pessoa humana, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Sem preparo, sendo a recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 133719260 dos autos de origem). É o relatório, no que necessário. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. In casu, conquanto a decisão agravada, por equívoco, tenha registrado se tratar de limitação de descontos em conta corrente, com alusão ao Tema n. 1.085 do STJ, a controvérsia, em verdade, cinge-se a aferir a possibilidade, ou não, de limitação de descontos realizados em folha de beneficiária de pensão militar. Compulsando o caderno processual de origem, verifica-se que a autora agravante é pensionista de policial militar e contraiu diversos empréstimos para serem quitados mediante descontos em folha de pagamento, conforme ID’s 133657369 e 133657370 dos autos principais. Em se tratando de pensionamento advindo de militar do Distrito Federal, incidem as disposições da Lei n. 10.486/2002[1], no que tange ao percentual limite de descontos para quitação de dívidas de empréstimo de mútuo bancário, a saber: Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas. I – diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento. Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. § 2o O Comandante-Geral de cada Corporação estabelecerá os critérios e promoverá o credenciamento dos consignatários. (g.n.) A lei de remuneração do militar distrital, portanto, não permite a disponibilização de 70% (setenta por cento) de sua renda, mas frisa que a soma dos descontos obrigatórios e a dos autorizados não pode ultrapassar este percentual, ou seja, haverá limitação aos descontos autorizados, inferior aos 30% (trinta por cento) previstos, se a soma das deduções ultrapassar o limite máximo previsto (art. 29, § 1o). Há preocupação da legislação de regência na manutenção da qualidade mínima de subsistência e dignidade, tanto que expressamente dispõe que na aplicação dos descontos, o militar não poderá receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou proventos (art. 27 §3o). Também tem incidência na hipótese a Lei n. 14.131/2021[2], a qual ampliou em 5% (cinco por cento) o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos. Confira-se o se conteúdo: Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. Art. 3o A contratação de nova operação de crédito com desconto automático em folha de pagamento deve ser precedida do esclarecimento ao tomador de crédito: I - do custo efetivo total e do prazo para quitação integral das obrigações assumidas; II - de outras informações exigidas em lei e em regulamentos. (...). (g.n.) Assim, depreende-se que a limitação dos descontos facultativos derivados dos mútuos contratados pela agravante diretamente no pensionamento militar percebido, de acordo com a Lei n. 10.486/2002 e com a alteração promovida pela Lei n. 14.131/2021, é de 35% (trinta e cinco por cento), abatidas as deduções compulsórias, sendo certo que sua soma com a dos descontos obrigatórios não pode exceder a 70% (setenta por cento). No particular, em juízo perfunctório, à luz das folhas de rendimentos da beneficiária de pensão (ID’s 133657369 e 133657370 dos autos de origem), percebe-se que, sendo a base de cálculo do pensionamento de “R$ 15.547,70”, o valor consignado diretamente para desconto em folha (R$ 109,28 + R$ 238,93 + R$ 2.159,00 + R$ 1.801,01 + R$ 356,09 + R$ 646,38 = R$ 5.310,69), em princípio, é inferior a 35% da pensão bruta creditada (percentual correspondente a R$ 5.441,69). Tanto é assim que a própria folha de pagamento da pensão registra um montante de “R$ 131,00” para “MARGEM CONSIGNÁVEL 5%”. Da mesma forma, não se observa violação à normativa de limitação dos descontos autorizativos com os abatimentos compulsórios ao patamar de 70% (setenta por cento) da remuneração, constante do art. 29, § 1o, da Lei n. 10.486/2002, haja vista que há “MARGEM CONSIGNÁVEL 70%” descrita na folha de pagamento da pensão da recorrente de “R$ 3.036,33”. Essa informação, inclusive, também é reforçada pela assertiva aposta no agravo de que “cerca de 65% (sessenta e cinco por cento) de seu pensionamento encontra-se comprometido” (ID 39990335 – Pág. 7). Rememore-se que, muito embora a solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não possa comprometer a capacidade de subsistência da parte devedora e de seus familiares, fato é que, na espécie, sem se olvidar do caráter alimentar da pensão, os descontos promovidos pelas instituições agravadas foram devidamente autorizados pela agravante, no patamar estabelecido pela legislação específica, não encontrando respaldo, no momento, a alegação de violação à dignidade da pessoa humana e de mácula à teoria do crédito responsável[3]. Desse modo, não se evidenciando verossimilhança nas razões fáticas expendidas, haja vista a obediência dos descontos consignados realizados à legislação de regência, o que, por consequência lógica, também afasta qualquer elemento indicativo de risco de grave dano ou de difícil reparação, tem-se que a agravante não faz jus a pretensão antecipatória recursal, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada por ocasião do julgamento pelo colegiado desta Turma Cível, após o contraditório. Em reforço, com as devidas adaptações: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POLICIAL MILITAR. I - Os elementos dos autos evidenciam que o desconto das prestações do empréstimo consignado na folha de pagamento do autor obedece à limitação legal de 35%, na forma disciplinada na Lei 10.486/02, com alteração pela Lei 14.131/21, aplicáveis aos policiais militares do Distrito Federal. II - Ausente a probabilidade do direito para limitar os descontos em conta-corrente, observada a tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085). III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1439241, 07407795220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. LEIS 10.486/02 E 14.131/2021. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido, visando à abstenção, pelo banco requerido, de realizar desconto em conta corrente do autor de parcelas relativas a contratos de empréstimos firmados entre as partes. 2. Entende-se que a amortização de dívidas mediante descontos em conta, quando lastreada em cláusula autorizativa, não viola os limites da liberdade contratual, não representa violação à boa-fé e tampouco constitui onerosidade excessiva ao consumidor. 3. A demanda deve ser analisada à luz da Lei n. 10.486/02 e da Lei n. 14.131/2021, tendo em vista ser o autor integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 3.1. Conforme disposição legal, o empréstimo consignado deve observar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do militar, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somado com os descontos obrigatórios. 3.2. Apesar de o referido percentual se referir expressamente apenas à consignação em folha de pagamento, a limitação deve ser aplicada também aos descontos efetuados diretamente em conta corrente pelas instituições financeiras credoras, aplicando-se analogicamente as disposições das Leis 10.486/02 e 14.131/21, a fim de se evitar o comprometimento da subsistência do consumidor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1605330, 07407312720208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. POLICIAL MILITAR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OPÇÃO DE SAQUE DO LIMITE DE CRÉDITO. PAGAMENTO AJUSTADO POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO SUJEITO A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LEI FEDERAL N. 10.486/2002. DISCIPLINA ESPECIAL QUE FIXA O LIMITE DE 30% PARA DESCONTOS FACULTATIVOS POR MÚTUOS CONTRATADOS E DESCONTOS COMPULSÓRIOS QUE INCIDAM DIRETAMENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA DO MILITAR. AMPLIAÇÃO DE MARGEM DE CONSIGNAÇÃO PARA 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. LEI N. 14.131/2021. PATAMAR NÃO ATINGIDO. HIPÓTESE EM QUE NÃO CONTRATADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. PROVA DOCUMENTAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE NÃO DEMONSTRAM, DE PLANO, O ALEGADO EXCESSIVO ENDIVIDAMENTO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO FÁTICA A DEMANDAR AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As consignações de mútuos, em folha de pagamento dos militares distritais, devem obedecer ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios. 2. Hipótese em que a parcela do mútuo contratado pelo agravado com o agravante totaliza valor significativamente menor que o teto legalmente estipulado para a limitação das consignações facultativas de empréstimos em folha de pagamento. 3. Inocorrência de violação ao § 1o do art. 29 da Lei 10.486/2002 que proíbe descontos autorizados e obrigatórios excederem a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar, conquanto, nesse espectro, no caso concreto, ainda verifica a existência de margem consignável. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1612368, 07146281520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Decorrido o prazo e realizadas as devidas certificações, voltem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. [2] Dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021; e altera a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. [3] “Preceitua a teoria do crédito responsável que as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também observar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana” (Acórdão 1437780, 07234591420208070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).